Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-56.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEÍCULO. CDC. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTANISTA. OPÇÃO. CONSUMIDOR. CLÁUSULAS NÃO ABUSIVAS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.224,00 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais) relativo à tarifa de cadastro, já incluída a dobra, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da presente ação (16/07/2016) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
3. O recorrente alega que o contrato é lícito, e a regularidade da cobrança de tarifas segue o Conselho Monetário Nacional, que regula e normatiza as cobranças realizadas pelas instituições financeiras, por intermédio do Banco Central, e está em observância às orientações do STJ. Subsidiariamente, pugna pela devolução dos valores cobrados, em sua forma simples, e não na forma dobrada, ante a ausência de má-fé, uma vez que todos os valores pagos pelo consumidor eram devidos por força do contrato firmado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão federal, classificado como "órgão superior do Sistema Financeiro Nacional". Suas competências estão elencadas no art. 4o da Lei no 4.595/64, sendo ele responsável por formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do País (art. 3o da Lei). Assim, é o CMN que define se os bancos podem cobrar ou não pelos serviços oferecidos. Atualmente, a Resolução CMN 3.919/2010 prevê as tarifas que podem ser cobradas pelas instituições financeiras e demais instituições que são fiscalizadas pelo Banco Central.
7. O assunto dos autos foi objeto de Recurso Repetitivo julgado pelo STJ (Tema 958), nos REsp 1.578.553/SP, REsp 1.578.526/SP e REsp 1.578.490/SP, que tratava sob a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem, que fixou a seguinte tese: “1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
8. Permanece válida a tarifa de cadastro, a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e Súmula 566 do STJ), sendo devido o pagamento da referida tarifa, uma vez que não foi demonstrado pela recorrida, relacionamento anterior ao contrato que pudesse inibir a cobrança.
9. A teor do que restou consignado no julgamento do REsp 1. 578.553/SP: "é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". No caso dos autos, não se revela abusivo o valor cobrado referente à tarifa de avaliação do bem (ID. no 10874597 – Pág. 1/2), e competia à recorrida demonstrar que o valor cobrado pela avaliação estaria em desconformidade daquele que é exigido pelo mercado.
10. A restituição dos valores despendidos a título de seguro prestamista é indevida, uma vez que nas cláusulas 11 e 12 do contrato (ID no 10874597 – Pág. 2/4) constata-se a opção dada ao consumidor de contratar ou não o seguro proteção financeira, bem como foi efetivamente prestado o serviço, ficando coberto, em caso de sinistro, durante todo o período de vigência do contrato, bem como que não há prova de que a contratação foi ilegal ou que houve venda casada, sendo, portanto, válida a tarifa.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.